Tribunal: TJPA
Processo: 0010565-26.2007.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-06-15

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. PLEITO ABSOLUTÃRIO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÃNIMO LEGAL. PLEITO DE REDUÃÃO INÃCUO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas, quando hÃ¡ nos autos provas suficientes e concretas da autoria e materialidade delitivas, entre elas as declaraÃ§Ãμes da vÃtima, que se coadunam com as declaraÃ§Ãμes de sua tia, que flagrou a violÃªncia, em contraponto Ã s declaraÃ§Ãμes do recorrente, formando um conjunto probatÃ3rio apto a embasar a sentenÃ§a condenatÃ3ria.2 â O pleito de reforma da dosimetria, para que a pena seja fixada no mÃnimo legal, se mostra inÃ3cuo, de vez que a reprimenda jÃ¡ se contra no patamar mÃnimo previsto em Lei, nÃ£o havendo qualquer reparo a se fazer.3 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0010565-26.2007.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM)
APELANTE: A. M. S.
REPRESENTANTE: ALAN FERREIRA DAMASCENO - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PLEITO DE REDUÇÃO INÓCUO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando há nos autos provas suficientes e concretas da autoria e materialidade delitivas, entre elas as declarações da vítima, que se coadunam com as declarações de sua tia, que flagrou a violência, em contraponto às declarações do recorrente, formando um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.
2 - O pleito de reforma da dosimetria, para que a pena seja fixada no mínimo legal, se mostra inócuo, de vez que a reprimenda já se contra no patamar mínimo previsto em Lei, não havendo qualquer reparo a se fazer.
3 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 15ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período compreendido entre os dias seis a treze do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
A. M. S.
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Belém, que o condenou pelo delito tipificado no art. 217-A do CP, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
.

Consta dos autos que:
¿(...) Narra a peça acusatória, em síntese, que o denunciado abusou sexualmente da vítima A.K.S.L. quando esta possuía 04 (quatro) anos de idade.
De acordo com a denúncia no dia 03/06/2007, por volta das 22:35 horas, o acusado entrou clandestinamente pela porta traseira da residência da vítima, e em seu quarto, apagou as luzes e apalpou o órgão genital da criança, fazendo-a chorar e gritar. Por conta disso, a Sra. Maria Luiza Nunes da Silva ouviu os gritos da ofendida e correu para o quarto onde esta estava. Ao chegar no local, deparou-se com sua sobrinha seminua, com a calcinha do avesso, e o denunciado tentando fugir.
O acusado foi perseguido por populares que conseguiram lhe agarrar e lhe espancar em plena via pública. Em seguida, foi preso e encaminhado à delegacia de polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante em seu desfavor (fls. 03/12 do apenso). (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o recorrente na forma antes deduzida (sentença datada de 10/04/2019 às fls. 114/120).

Inconformada, sua defesa interpôs apelo (fls. 122 e 127/132) pedindo sua absolvição, sob alegação de insuficiência de provas e, alternativamente, a redução da pena ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o
dominus litis
se manifestou pelo não provimento do recurso (fls. 133/136).

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 142/144).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 29/03/2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pleiteia a absolvição do recorrente, sob alegação de insuficiência de provas e, alternativamente, pede a redução da pena para o mínimo legal.

À despeito das alegações defensivas, tenho que nenhuma irresignação prospera, visto que o conjunto probatório é inequívoco.

Tanto a materialidade como a autoria do delito estão bem delineadas nos autos, firmadas na prisão em flagrante do recorrente e nos relatos seguros da vítima e das testemunhas em juízo.

Em relação ao depoimento da vítima, em que pese sua tenra idade (apenas 4 - quatro - anos de idade) prestou relato firme e coeso, afirmando em juízo (fls. 78/79:
¿(...) que se lembra do dia em que Armando entrou em seu quarto e ficou deitado em cima de seu corpo. Que se lembra que Armando tirou sua calcinha e pegou na sua quiquita. Que o Armando estava vestido. Que doeu quando Armando ficou deitado por cima do seu corpo. Que estava doendo a sua quiquita e a depoente gritou pedindo ajuda da sua tia Luisa. Que a sua tia Luisa veio e o Armando já estava em baixo no local onde tinha escada. Que sua quiquita estava doendo. Que a depoente já conhecia antes o Armando, porque ele era conhecido de seus parentes. Que foi a sua tia Maria Luisa quem lhe mandou vir aqui, mas lhe mandou falar só a verdade. E nada mais disse e lhe foi perguntado; (...)¿

A tia da vítima, Sra. Maria Luisa Nunes da Silva, flagrou a violência e declarou em juízo (fls. 80/81):
¿(...) que a depoente ouviu a criança gritar no quarto onde dormia no andar de cima e subiu para verificar o que estava acontecendo, quando já encontrou a criança chorando dizendo `Foi o índio!¿ Que índio é o apelido do réu. Que a depoente acendeu as luzes do quarto da criança e ainda viu quando o acusado pulou pela escada para o andar de baixo da casa. Que a depoente viu que a calcinha da criança estava toda enrolada. Que a criança não falou para a depoente que o réu lhe tivesse apalpado, apenas lhe contou que o réu estava deitado por cima dela. Que a depoente verificou que a vagina da criança estava avermelhada. Que o réu era usuário de drogas e costumava usar drogas junto com um irmão da depoente que já está morto. E nada mais disse; (...)¿ (destaquei)

As demais testemunhas não presenciaram o delito, mas afirmaram que a a Sra. Maria Luiza narrou ter flagrado o recorrente fugindo do quarto da vítima e viram quando ele foi pego por populares.

O apelante, por sua vez, nega os fatos, afirmando que estão lhe acusando por não comprar drogas da família da vítima.

Entendo que, diante do flagrante e das seguras declarações da vítima, a negativa do recorrente não se sustenta, não havendo qualquer elemento nos autos que indique que a acusação é leviana.

É cediço que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial importância. A esse respeito, leia-se:
¿PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO CONTRA VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INCOMUNICABILIDADE DA TESTEMUNHA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, após acurado exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, de modo que, para afastar o entendimento do aresto recorrido, seria necessária incursão na seara probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. (...)¿ (destaquei) (STJ, AgRg no AREsp 1301938/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018)

Dessa forma, tem-se que a decisão objurgada se encontra satisfatoriamente fundamentada, se sustentando por seus próprios fundamentos, tornando
inviável o pleito absolutório.

No que se refere ao pleito de reforma da dosimetria, para que a pena seja fixada no mínimo legal, conforme bem pontuou a Procuradora de Justiça, o pleito é inócuo, de vez que a pena já se contra no patamar mínimo previsto em Lei, não havendo qualquer reparo a se fazer, de vez que bem sopesada a reprimenda.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 13 de junho de 2022.
Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator